Tribunal: TJDFT
Processo: 0726730-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judicial aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, existe presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC).
3.Embora o agravante possua renda bruta mensal acima de cinco salários-mínimos, apresenta inúmeros descontos e sua renda líquida é de R$ 3.855,55. Extrato bancário comprova saldo final de apenas R$ 741,87 após novos descontos de empréstimos. Assim, os documentos confirmam sua limitação financeira e justificam a concessão da gratuidade de justiça.
4. O art. 833 do Código de Processo Civil prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais.
5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).
6. No caso, foram penhorados veículos, além da realização de diligências patrimoniais positivas, o que afasta a excepcionalidade da medida.
7. A penhora sobre verba alimentar, seja por desconto mensal ou bloqueio eletrônico, deve ser subsidiária e proporcional, especialmente quando há outros bens penhoráveis já identificados nos autos.
8. Recurso conhecido e provido.